Tribunal: TJDFT
Processo: 0717762-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sandra Maria Coli Ferrer em face da decisão que, no curso da ação de reintegração de posse, atualmente em fase de cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelos agravados – Márcia Regina Spolzino Porto e outros –, rejeitara a impugnação que formulara almejando a suspensão do executivo até que seja alienado o imóvel que perfizera o objeto da ação possessória. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, em consonância com o acordo firmado pelas partes que aparelha o cumprimento de sentença, a obrigação de pagar que assumira a agravante não fora condicionada à venda do imóvel, não sobejando possível a suspensão do executivo. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação e a suspensão do curso processual até o julgamento do agravo, e, ao final, a reforma do decisório arrostado com a suspensão do curso processual até que seja realizada a venda do imóvel que individualizara. Como estofo da pretensão reformatória, argumentara a agravante, em suma, que aviara em desfavor dos agravados ação de reintegração de posse objetivando sua reintegração na posse do imóvel situado na BR 251, Km 44, Rancho Forte Apache, Setor Habitacional Tororó, Santa Maria/DF, ao argumento de que é a efetiva titular do imóvel e, não obstante, os agravados ocupavam-no sem justo título, determinando a qualificação do esbulho. Sustentara que, durante o curso processual, firmara acordo com os agravados comprometendo-se a pagar-lhes a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) para que desocupassem o imóvel. Pontuara que, durante a formalização do acordo, postulara que lhe fosse concedido prazo para vender o imóvel e com o produto obtido quitaria o ajuste, porquanto, de outra forma, não poderia pagar a quantia individualizada. Assinalara que, conquanto tenha anunciado o imóvel à venda, diante da situação de pandemia, ainda não realizara a alienação. Acentuara que “o sistema financeiro parou, o que prejudicou as vendas e todos os negócios que seriam fechados em tempo menor, a falta de circulação de valores no mercado imobiliário impossibilita a agravante de cumprir antes o pagamento do acordo[1].” Defendera que, nesse contexto, deve ser suspenso o cumprimento de sentença até que seja realizada a venda do imóvel. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Sandra Maria Coli Ferrer em face da decisão que, no curso da ação de reintegração de posse, atualmente em fase de cumprimento de sentença promovido em seu desfavor pelos agravados – Márcia Regina Spolzino Porto e outros –, rejeitara a impugnação que formulara almejando a suspensão do executivo até que seja alienado o imóvel que perfizera o objeto da ação possessória que promovera. Essa resolução fora empreendida sob o fundamento de que, em consonância com o acordo firmado pelas partes que aparelha o cumprimento de sentença, a obrigação de pagar que assumira a agravante não fora condicionada à venda do imóvel, não sobejando possível a suspensão do executivo. Objetiva a agravante, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ativo à irresignação e a suspensão do curso processual até o julgamento do agravo, e, ao final, a reforma do decisório arrostado com a suspensão do curso processual até que seja realizada a venda do imóvel que individualizara. Do alinhado afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade de se determinar a suspensão do cumprimento de sentença manejado pelos agravados em desfavor da agravante, aparelhado pelo título surgido do acordo que celebraram, até que, em suma, obtenha ela o valor necessário para a satisfação do crédito executado mediante a alienação do imóvel de sua titularidade que integrara o objeto da composição. Emoldurada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldade. Conforme pontuado, os agravados aviaram em desfavor da agravante cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que os assiste. Com efeito, o título executivo[2], derivado da homologação do acordo firmado entre os litigantes em audiência, que restara homologado pelo juízo, estabelece que a agravante se obrigara a pagar aos agravados a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) correspondente às benfeitorias que foram erigidas no imóvel que perfizera o objeto da ação de reintegração de posse por ela originalmente avida, como contrapartida pela desocupação do bem por parte dos agravados, como se infere do abaixo reproduzido[3], in verbis: “TERMO DE AUDIÊNCIA Aos 13 de março de 2019, à hora determinada, na Sala de Audiências deste Juízo, presente o MM. Juiz de Direito, (...), foi aberta a audiência nos autos do Processo n° 0700496-59.2018.8.07.0010, Ação de Procedimento Comum, movida por SANDRA MARIA COLI FERRER contra ROBERTO NAPOLEAO SPOLZINO PORTO, MARIA LUCIA SPOLZINO PORTO E MARCIA REGINA SPOLZINO PORTO (...) Abertos os trabalhos tentada a conciliação, esta restou frutífera, nos seguintes termos: CLÁUSULA PRIMEIRA: A parte requerente se compromete a pagar aos requeridos a importância de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a titulo de benfeitorias realizadas no imóvel objeto do litígio, mediante depósito judicial nos autos do processo 0004163-65.2016.8.07.0010, a fim de que, nesses autos, o Juízo decida quanto à partilha do valor entre as partes. CLÁUSULA SEGUNDA: Efetuado o depósito judicial e comunicados os requeridos, estes deverão desocupar o imóvel no prazo de até 30 (trinta) dias corridos, independentemente de notificação/interpelação judicial ou extrajudicial. CLÁUSULA TERCEIRA: O requerido Roberto se compromete a manter-se na posse do imóvel até a sua desocupação, comprometendo-se a mantê-lo em perfeito estado de conservação, da forma como consta nas fotografias anexadas aos autos. CLÁUSULA QUARTA: A requerente poderá afixar placa de ‘vende-se’ no imóvel, e fica autorizada, desde já, a mostrá-lo a eventuais interessados na compra. CLÁUSULA QUINTA: A autora, sua advogada e eventual corretor por ela contratado ficam autorizados pelos requeridos a visitar o imóvel e fotografá-lo, a fim de propiciar a sua venda, bem como acompanhar a visita de interessados na compra. CLÁUSULA SEXTA: A autora deverá enviar mensagem ao requerido Roberto (número 61 98632-9575) e à advogada das requeridas, Dra. Renata (número 61 98249-7676), a fim de informá-los a data e horário das visitas. CLÁUSULA SÉTIMA: O presente acordo não implica reconhecimento, por parte dos requeridos, do efetivo exercício da posse por qualquer um deles, como forma de fazer prova nos autos n° 0004163-65.2016.8.07.0010. CLÁUSULA OITAVA: Em decorrência do presente acordo e efetuado o pagamento, de acordo com a cláusula primeira, as partes dão por quitadas todas as obrigações e todos os direitos reciprocamente exigíveis de cada um deles e renunciam a quaisquer eventuais direitos decorrentes dos fatos que servem d fundamento à presente demanda. Pelo MM. Juiz foi proferida a seguinte SENTENÇA: ‘HOMOLOGO, por sentença, o acordo celebrado nesta assentada, para que surta os seus jurídicos efeitos, inclusive o de se lhe conferir exequibilidade. Resolvo o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea b, do novo Código de Processo Civil. Sem custas e sem honorários. Dou a presente por publicada em audiência e intimados, desde já, todos os presentes. Pelo presente acordo, as partes renunciam ao prazo recursal, inclusive o i. representante do Ministério Público, motivo pelo qual fica desde já certificado o trânsito em julgado.’” Conforme se infere do acordo homologado, a agravante se obrigara a pagar aos agravados a quantia de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), como contrapartida pela desocupação do imóvel, à guisa de indenização das benfeitorias por eles agregadas ao bem. Com efeito, aludida obrigação não fora condicionada à venda do imóvel individualizado. Destaca-se que, em consonância com o ajuste, conquanto tenha sido assegurado à agravante o direito de alienar o bem, essa circunstância fora livremente acordada sem qualquer condição. Essa inexorável evidência denota a impropriedade da suspensão do cumprimento de sentença almejada pela agravante até que seja alienado o imóvel que perfizera o objeto do litígio havido entre as partes. Com efeito, o cumprimento de sentença é aparelhado pelo título executivo que homologara o acordado entre as partes, cujos contornos são justamente as condições estabelecidas, que não contemplaram a condição de que o montante indenizatório consolidado somente deverá ser realizado após a alienação do imóvel, pela agravante. Seguindo esse raciocínio, a situação não legitima modificação do ajuste, como forma de se postergar o seu cumprimento. Conveniente observar, ademais, que a execução se faz no interesse do credor, devendo ser garantido seu direito à satisfação do crédito executado e a circunstância de não possuir a agravante o valor que se comprometera a entregar aos agravados, não autoriza a suspensão do executivo. Deflui do aduzido, então, que, no ambiente do cumprimento de sentença aparelhado por acordo homologado judicialmente não sobeja possível, nesse instante, determinar-se a suspensão dos atos executórios até que haja a alienação de imóvel de titularidade da agravante como forma de obter o numerário necessário à satisfação do crédito executado, pois não contemplara o título executivo que emergira do convencionado essa condição. A apreensão desses argumentos obsta a agregação ao agravo do efeito suspensivo ativo almejado. Esteado nos argumentos alinhados, indefiro o efeito suspensivo almejado. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão desafiada. Expedida essa diligência, aos agravados para, querendo, responderem ao agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16966235 - Pág. 12 (fl. 15). [2] - ID Num. 25497281 - Pág. 1/5 (fls. 61/65) – ação principal. [3] - ID Num. 30176078 - Pág. 1/2 (fls. 261/262) – ação principal.